Tribunal: TJSP
Processo: 1000471-77.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de indenização por danos materiais (pela introdução de animais em propriedade alheia). Direito de vizinhança. Invasão de gado (bovinos) em propriedade vizinha. Provas elucidativas nos autos, destacadamente, mas não só, a pericial pelo Instituto de Criminalística, que demonstram a invasão de gado da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de indenização por danos materiais (pela introdução de animais em propriedade alheia). Direito de vizinhança. Invasão de gado (bovinos) em propriedade vizinha. Provas elucidativas nos autos, destacadamente, mas não só, a pericial pelo Instituto de Criminalística, que demonstram a invasão de gado da parte ré, causadora de danos à plantação da parte autora. Valor condenatório, todavia, que comporta prévia liquidação pelo procedimento comum, nos termos do artigo 509, II, do Código de Processo Civil (então liquidação por artigos disposta no CPC/73), reforma que se faz à sentença, com observação. Sem majoração ou fixação de honorários em grau recursal. Sentença parcialmente reformada, com observação.